Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711950-94.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: RAFAEL FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra o acórdão que registrou o desprovimento de sua apelação (id 48045060). O embargante sustenta em seus embargos de declaração que houve omissão, pois o Colegiado, em tese, deixou de discorrer sobre a validade da citação quando à assinatura do porteiro (id 48286626). Sem contrarrazões. O embargante foi intimado para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante da ausência de relação entre sua impugnação e a matéria posta à julgamento na apelação. Foi alertado sobre a impossibilidade de correção, modificação ou acréscimos nas razões recursais (id 52363959). Manifestação apresentada (id 53550719). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A matéria analisada e decidida pelo Colegiado diz respeito à necessidade de comprovação da propriedade do veículo quando constatado que este encontra-se registrado em nome de pessoa diversa daquela que celebrou contrato com a instituição financeira e que ocupa o polo passivo de ação de busca e apreensão. O embargante, entretanto, sustenta em seus embargos de declaração que houve omissão pois o Colegiado deixou de discorrer sobre a validade da citação quando à assinatura do porteiro. A oportunidade de manifestação sobre a inadmissibilidade dos embargos de declaração não poderia ser utilizada para apresentação de novas razões. Não se trata de vício sanável. A manifestação apresentada registra alterações nas razões de embargos de declaração, com a finalidade de corrigir os apontamentos feitos nela. Ocorre que a preclusão consumativa impede que as razões sejam alteradas, conforme alertado no despacho que oportunizou a manifestação do embargante sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração. A ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.